Tribunal: TJDFT
Processo: 0756682-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESUSAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela alimentante contra sentença que julgou procedente o pedido para exonerar o genitor da obrigação alimentar em relação a dois filhos e para condenar a genitora ao pagamento de obrigação alimentar no valor de 2,2 (dois vírgula dois) salários mínimos, a ser dividido por dois filhos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é admissível a juntada de documentos novos na fase recursal, (ii) se a sentença deve ser cassada para designação de audiência de mediação, (iii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa e (iv) se a obrigação alimentar foi fixada em observância ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
4. O art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece o dever de estímulo à solução consensual dos conflitos. A ausência de designação de audiência de conciliação não tem por consequência necessária a desconstituição da sentença proferida, porquanto a nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo (art. 282, § 1o, do CPC). Se houve designação de audiência de conciliação, à qual a parte não compareceu por não ter sido citada, e se após quase dois anos de tramitação processual as partes apresentaram minuta de acordo, mas desistiram do pedido de homologação, não há que se falar em prejuízo às partes por ausência de designação de nova audiência de conciliação.
5. Se as partes foram intimadas a se manifestar sobre os documentos constantes nos autos, em observância ao disposto nos arts. 10 e 437, § 1o, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
6. Os autores têm 17 (dezessete) anos e 21 (vinte e um) anos e pretendem a condenação da genitora ao pagamento de obrigação alimentar. As necessidades do filho que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. A capacidade civil plena alcançada quando o alimentando atinge a maioridade não afasta automaticamente a prestação alimentícia imposta ao alimentante, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material, como na hipótese em que matriculado em curso universitário.
7. Os documentos constantes nos autos evidenciam que, além das atividades de ajustes desenvolvidas no ateliê de costura, a alimentante confecciona roupas infantis. O relatório e-Financeira demonstra que a apelante recebeu no primeiro semestre de 2023, período mais recente consultado, créditos no valor de R$127.834,38 (cento e vinte e sete mil oitocentos e trinta e quatro reais), o que representa uma renda mensal média de aproximadamente R$21.305,73 (vinte e um mil trezentos e cinco reais e setenta e três centavos). Fixar a obrigação alimentar no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, a ser dividido entre os dois alimentandos, conforme pretendido pela alimentante, seria insuficiente. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na sentença exorbita a possibilidade financeira da alimentante, que se encontra em idade produtiva e aufere renda, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades dos alimentandos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.